Tribunal: TJMT
Processo: 0001422-48.2012.8.11.0053
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Recurso Inominado no 0001422-48.2012.8.11.0053.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Santo Antônio do Leverger.
Recorrente: WILMA DOS ANJO DE SOUZA MARQUES.
Recorrido: MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO.
Data do Julgamento: 14/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - REPOSIÇÃO SALARIAL – COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O poder judiciário não tem função legislativa ou administrativa, portanto, não cabe ele, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37, ainda que se trate de RGA, para fins de isonomia em relação ao benefício concedido a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e intervir na função administrativa.
2. In casu, não restou comprovado que a autora faz jus à progressão ou promoção funcional pretendida, uma vez que, a recorrente não comprovou que sua remuneração não obedecia à legislação municipal.
Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001422-48.2012.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustamento pelo INPC, Enquadramento, Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILMA DOS ANJOS DE SOUZA MARQUES - CPF: 003.098.611-79 (RECORRENTE), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (REPRESENTANTE), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - REPOSIÇÃO SALARIAL – COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O poder judiciário não tem função legislativa ou administrativa, portanto, não cabe ele, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37, ainda que se trate de RGA, para fins de isonomia em relação ao benefício concedido a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e intervir na função administrativa.

2.

In casu
, não restou comprovado que a autora faz jus à progressão ou promoção funcional pretendida, uma vez que, a recorrente não comprovou que sua remuneração não obedecia à legislação municipal.

3. Recurso conhecido e não provido

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021